Tribunal: TJDFT
Processo: 0005955-30.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. LEITURA DE HIDRÔMETRO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO. VALOR DE CONSUMO ACUMULADO NA COBRANÇA SEGUINTE. POSSIBILIDADE. SEGUNDO VAZAMENTO EM RESIDÊNCIA. IDENTIFICADO NO PERÍODO DE 12 MESES. COBRANÇA. DESCONTO. DUAS FATURAS SUBSEQUENTES. VAZAMENTO IMPERCEPTÍVEL. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA.
1. Não sendo possível a leitura do hidrômetro, ante o constante fechamento do portão na residência, culminou-se na leitura do consumo acumulado, de modo que, no caso, o valor cobrado a maior na fatura do mês de novembro de 2015 se justifica por responsabilidade dos consumidores.
2. A Resolução no 14/2011, da ADASA, autoriza a concessão dos descontos em até duas ocorrências, dentro do período de doze meses, devendo ser aplicados, em cada caso, sobre até duas faturas mensais subsequentes que comprovadamente sofreram influência do vazamento confirmado pelo prestador de serviços.
3. Constatado aumento das contas foi motivado por novo vazamento, o qual, inclusive, foi localizado em ponto diverso dentro da unidade consumidora, não vigora o argumento de que os consumidores agiram com negligência ao manter de forma ininterrupta a mesma falha hidráulica por onze meses.
4. É mister ressaltar ainda que a CAESB não se desincumbiu do ônus de provar que a ocorrência hidráulica se tratava de objeto de responsabilidade exclusiva dos consumidores, isto é, não infirmou a alegação de “vazamento imperceptível”, requisito previsto no art. 118, caput, da Resolução n o 14/2011.
5. Apelação conhecida e provida em parte.